Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios apresentados pelos recorrentes e procedente o pedido monitório, constituindo o título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S.A., ora recorrido.
2. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação apresentada aos autos, concluindo por afastar a preliminar de ausência de interesse de agir. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas sim o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar rejeitada.
3. No caso, o contrato entabulado entre as partes não prevê a incidência da Comissão de Permanência, sendo cobrados apenas os juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação; os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor inadimplido; e a multa de 2% (dois por cento).
4. Na realidade, os recorrentes pretendem afastar a incidência dos juros remuneratórios com os encargos decorrentes do inadimplemento, como os juros moratórios e multa contratual. No entanto, os juros remuneratórios não se confundem com comissão de permanência, que não foi prevista na espécie. Diante disso, não prospera o argumento de irregularidade na cobrança dos encargos moratórios, inexistindo cumulação indevida a ser reconhecida.
5. Recurso conhecido e desprovido.